Tribunal: TJSP
Processo: 1001669-33.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Quitação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CASO EM QUE É INCONTROVERSO O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO PREÇO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA DEMANDADA, ORA APELANTE, DE QUE O IMÓVEL ESTARIA HIPOTECADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, O QUE INVIABILIZARIA A ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO LEVANTAMENTO DE REFERIDA HIPOTECA. INADMISSIBILIDADE.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CASO EM QUE É INCONTROVERSO O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO PREÇO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA DEMANDADA, ORA APELANTE, DE QUE O IMÓVEL ESTARIA HIPOTECADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, O QUE INVIABILIZARIA A ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO LEVANTAMENTO DE REFERIDA HIPOTECA. INADMISSIBILIDADE. HIPOTECA QUE, COMO DIREITO REAL DE GARANTIA, NÃO INVIABILIZA A ALIENAÇÃO DO BEM ONERADO, EMBORA, EM TAL CASO, SIGA GRAVANDO O BEM, EM VIRTUDE DOS ATRIBUTOS DE SEQUELA E OPONIBILIDADE "ERGA OMNES" QUE A QUALIFICAM. OBSERVÂNCIA, DE TODA SORTE, DA SÚMULA 308 DO STJ, A QUE, SEM PREJUÍZO DE SEU ENTENDIMENTO PESSOAL, VEM ADERINDO ESTE RELATOR, A FIM DE ABREVIAR O JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.